Tribunal: TJMT
Processo: 1013431-38.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013431-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (IMPETRANTE), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), VILMAR DO AMARAL - CPF: 033.301.511-88 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA
PACIENTE: VILMAR DO AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO INCOMPETENTE E POSTERIORMENTE RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE - ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO OBTIDA POR MEIO DE DEPOIMENTO INFORMAL – IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A exclusão ou valoração, de suposto depoimento informal, deverá ser observada no momento da prolação de sentença, sendo certo que eventual utilização de prova ilícita certamente será trazida ao Tribunal de Justiça em recurso de apelação criminal, se a sentença condenatória for desfavorável ao paciente.

A ratificação dos atos processuais pelo juízo competente em prol do qual foi declinada a competência convalida eventual nulidade decorrente da atuação judicial do juízo anterior, além de que não há demonstração de prejuízo ao paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013431-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA
PACIENTE: VILMAR DO AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Nemuel André Almeida Da Silva, em benefício de
VILMAR DO AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.2.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desde então é mantido preso cautelarmente.

Neste contexto, aduz a nulidade da confissão informal do coacusado Dione, assim como a nulidade dos atos processuais posteriores ao reconhecimento da incompetência do juízo, além de excesso de prazo na instrução processual, pois encontra-se pendente de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público desde 29 de novembro de 2021.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e, no mérito, a concessão da ordem para que se declare a nulidade da confissão informal, bem como o seu desentranhamento dos autos, e por consequência a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 135541832).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 135723193), ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 136911677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA
PACIENTE: VILMAR DO AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante em 23/02/2021, pois guardava e mantinha em depósito, para fins de traficância, 7.995,41 (sete mil, novecentos e noventa e cinco gramas e quarenta e um centigramas) de maconha e 368,50 (trezentos e sessenta e oito gramas e cinquenta centigramas) de cocaína.

Posteriormente, em 24/03/2021, fora oferecida a denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente a prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, consoante narra a inicial:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30min, em residência particular localizada à Rua Rio de Janeiro, nº 993-N, Bairro São Francisco, Comodoro/MT, os denunciados DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, e VILMAR DO AMARAL,
unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, após associarem-se para tanto, guardaram e mantiveram em depósito, para fins de traficância, um total de 7.995,41 (sete mil, novecentos e noventa e cinco gramas e quarenta e um centigramas) de maconha e um total de 368,50 (trezentos e sessenta e oito gramas e cinquenta centigramas) de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo ainda, efetivamente, vendido substância entorpecente (maconha) a vários usuários de drogas, entre eles, os adolescentes Pedro Henrique Cassoli de Souza e Wesly Dener Bens de Oliveira.

Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, mediante violência, se opôs à execução de ato legal emanado por autoridade competente para executá-lo.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam rondas, quando se depararam com o adolescente Pedro Henrique Cassoli de Souza, o qual, após avistar a viatura policial, tentou descartar uma porção de maconha enrolada em um saco plástico.

Em razão disso, os Policiais efetuaram a abordagem do adolescente, que, por sua vez, informou que havia adquirido o entorpecente na residência do denunciado DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”.

Diante disso, os Policiais Militares, sabedores de que na residência de DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, haveria mais entorpecentes, para lá se deslocaram e, na ocasião, decidiram adentrar ao imóvel.

No interior da residência de DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, além dele, os agentes da lei encontraram o também denunciado VILMAR DO AMARAL, bem como o adolescente Wesly Dener Bens de Oliveira e o maior de idade Vitor Hamilton Alves Silva Araújo, ambos fazendo o uso de entorpecentes adquiridos naquele local.

O denunciado DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, ao perceber a presença dos Policiais Militares, quebrou o seu aparelho celular, bem como tentou evadir-se do local, sendo necessário o uso progressivo da força e das técnicas de imobilização para contê-lo.

Na sequência, foi realizada busca domiciliar, onde os policiais encontraram 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína dentro de um guarda-roupa que estava no quarto de DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”. Além disso, no quintal da residência, os Agentes localizaram enterrados 18 (dezoito) tabletes de maconha dentro de um galão de leite e 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rolos de plástico filme dentro de uma mochila, devidamente apreendidos.

Ao ser indagado pelos policiais militares, DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, informou que estava há pouco mais de uma semana vendendo entorpecentes naquele local, onde residia com o denunciado VILMAR DO AMARAL, sendo que ambos eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e responsáveis por aquele ponto de venda de drogas.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, como incurso nos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, e artigo 329, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações; e VILMAR DO AMARAL como incurso nos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, em concurso material de infrações (...)”

Quanto as teses de nulidades e excesso de prazo arguidas pela defesa técnica, entendo pertinente a transcrição
das informações da autoridade coatora
,
in verbis
:

“(...)Em um primeiro momento, por erro da autoridade policial quando do protocolo do inquérito policial via Sistema PJE, não observando a prevenção existente com o Auto de Prisão em Flagrante n. 1000732-08.2021.8.11.0046, os autos foram distribuídos à 1ª Vara de Comodoro, sendo que, na data de 26/03/2021, aquele juízo recebeu a denúncia ofertada em seus exatos termos, deferindo, ainda, a representação policial pela quebra de sigilo dos dados telefônicos.

Após, em 01/04/2021, o juízo da 1ª Vara de Comodoro, reconhecendo a existência de prevenção, determinou a remessa dos autos à 2ª Vara de Comodoro, tendo este juízo na mesma data ratificado expressamente os atos praticados pelo juízo incompetente.

Após a citação pessoal dos denunciados, mas antes mesmo da apresentação de resposta à acusação, aportou aos autos informação lavrada pela direção da Cadeia Pública de Comodoro em 03/05/2021, informando a fuga de 08 (oito) detentos daquela unidade penitenciária, dentre os quais os denunciados Dione dos Santos Farias e Vilmar do Amaral.

Passados 02 (dois) dias, aportou nova comunicação lavrada pela direção da Cadeia Pública de Comodoro, informando a recaptura de 05 (cinco) deles, dentre os quais o paciente Vilmar do Amaral, o qual foi transferido para a Penitenciária Central do Estado, e o denunciado Dione dos Santos Farias somente veio a ser recapturado em razão de sua prisão em flagrante na Comarca de Cáceres na data de 23/05/2021, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e homicídio tentado, local em que encontra-se segregado.

O paciente Vilmar do Amaral apresentou resposta à acusação em 01/06/2021, e o denunciado Dione dos Santos Farias apresentou resposta à acusação em 13/07/2021.

(...)

Declarada encerrada a instrução processual na data de 29/11/2021, os autos foram remetidos ao Ministério Público Estadual para apresentação de suas alegações finais, na forma de memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3º, do Código de Processo de Penal.

Por sua vez, na data de 15/12/2021, o órgão ministerial apresentou requerimento para que fosse determinado à autoridade policial a juntada do laudo pericial referente a quebra de sigilo de dados telefônicos deferida nos autos (...)”.

Em relação à nulidade dos atos pela incompetência do juízo, registro que, conforme entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, a ratificação dos atos processuais pelo juízo em prol do qual foi declinada a competência convalida eventual nulidade decorrente da atuação judicial do juízo anterior,
como ocorreu no caso
, pois em 01/04/2021, o Magistrado singular, ratificou expressamente os atos
praticados pelo juízo incompetente,
além de que não há demonstração de prejuízo ao paciente, consoante fragmento da decisão:

“(...)De proêmio, nos termos do § 1º, do art. 108, do CPP,
RATIFICO
os atos até então praticados pelo juiz incompetente.” (id. 135541833).

Ademais, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes do STJ:

"[...] o reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente
não enseja
- haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte -
a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente
[...]" (RHC 108.256/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021; sem grifos no original.)

"[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria,
atinente à especialização de varas
, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa,
sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1758299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019; sem grifos no original.

Assim,
"não se mostra consentânea com o direito processual moderno a anulação do processo desde o oferecimento da denúncia, porquanto os atos praticados pelo juízo incompetente, inclusive os decisórios, são ratificáveis no juízo competente"
(HC n. 507.134/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/8/2019), razão pela qual deve ser negado neste ponto.

Quanto à nulidade de suposto depoimento informal, mencionando (
que o corréu teria informado aos policiais que o paciente também residia no local onde fora encontrada as drogas
), registro que a sua exclusão ou valoração deverá ser observada no momento da prolação de sentença, sendo certo que eventual utilização de prova ilícita certamente será trazida ao Tribunal de Justiça em recurso de apelação criminal, se a sentença condenatória for desfavorável ao paciente.

No que diz respeito ao excesso de prazo, malgrado o lapso temporal em que o paciente esteja preso, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, pluralidades de réus, com inúmeras testemunhas,
fuga do paciente e corréu da Cadeia Pública de Comodoro
, demora para apresentação da resposta à acusação, dentre outras circunstâncias que contribuíram para o maior elastério processual.

E, segundo se depreende das informações, o Juízo
a quo
noticiou que em
29/11/2021,
a audiência de instrução foi concluída,
inclusive já houve os interrogatórios dos réus, restando apenas a apresentação de alegações finais
.

No mais, os autos estavam aguardando o cumprimento de diligência -
a juntada do laudo pericial referente a quebra de sigilo de dados telefônicos
–
contudo, em consulta ao feito na origem, constata-se que o referido laudo já foi juntado ao processo.

Neste contexto, incide o disposto no enunciado n. 52 da Súmula do STJ, o qual dispõe que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Ademais, levando em conta a gravidade dos fatos imputados ao paciente e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022